Tribunal: STF
Processo: Rcl 76247
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por José Carlos Polidoro contra acórdão proferido pela 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Processo 5051052-72.2023.4.02.5101, para garantir a observância da ordem de sobrestamento de processos determinada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090 MC/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    O reclamante sustenta que o Juízo reclamado, ao deixar de suspender a ação originária, a qual trata sobre a rentabilidade do FGTS, violou o referido paradigma. 



    Ao final, requer: 



    a) Seja suspenso os efeitos do V. acórdão proferido, até o julgamento do mérito da presente Reclamação; e 



    b) Seja anulado o V. acórdão proferido pela 8ª Turma do TRT1 nos autos do processo de ref. (nº 5051052- 72.2023.4.02.5101), por descumprimento da aludida decisão de sobrestamento até o julgamento final do mérito (doc. 1, p. 3 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar, por ausência de afronta a decisão vinculante do STF.



    Conforme relatado, o reclamante sustenta que o ato impugnado, ao deixar de suspender a ação originária, a qual trata sobre a rentabilidade do FGTS, violou a ordem de suspensão nacional de processos determinada no julgamento cautelar da ADI 5.090, cujo teor transcrevo:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/9/2019).



    Observa-se que, na mencionada decisão, foi deferida a medida cautelar para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    A decisão reclamada, por sua vez, negou o pedido de suspensão do feito formulado pela reclamante, “eis que a suspensão nacional dos processos sobre a matéria foi determinada apenas até o julgamento do mérito daquela ação pelo STF, que já ocorreu, com ata de julgamento publicada em 17/06/2024”.



    Dessa forma, não verifico ofensa à respectiva ordem de suspensão dos feitos, a qual, de fato, permaneceu válida apenas até o julgamento de mérito da ação, conforme expresso na própria determinação. 



    A ADI 5.090 foi julgada procedente em parte, pelo Tribunal Pleno, em 12/6/2024, a partir de quando a ordem de sobrestamento nacional de processos ficou prejudicada.



     A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, passando a ter eficácia vinculativa desde a data de publicação da ata do julgamento da sessão plenária. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) 



    II - O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. 



    III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica. 



    IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2.332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    V- Agravo regimental desprovido (Rcl 65.381 AgR/GO, da minha relatoria, DJe 15/4/2024).



    Na mesma linha, cito, ainda, o seguinte julgado: Rcl 75.641/PE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7/2/2025.



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator